Tribunal: TJMT
Processo: 1003215-80.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003215-80.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE ROSSI - CPF: 936.382.051-34 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS registrado(a) civilmente como THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA -
PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1.

Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, a prescrição de parte do crédito do servidor não abrange
“
a aquisição do adicional, cuja incidência do percentual é devida a partir dos efeitos fixados na Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001
(...)”
. (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, Nº 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

3.

Devida é a progressão vertical ao servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

4.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

5.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por
Marlene Rossi
contra a sentença proferida na
“Ação Ordinária de cobrança nº 1003215-80.2016.8.11.0015
, ajuizada em desfavor do

Município de Sinop
,

que julgou procedente o pedido inicial para:
“a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.
(id.39446733)

Inconformada somente quanto à aplicação da prescrição quinquenal, a

requerente, ora apelante, afirma

que
“sem que tenha havido a concessão ou negativa pela apelada, e por ser tratar de relação que se protrai no tempo, de trato sucessivo, não se pode falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas dos efeitos financeiros das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio antecedente à propositura da ação, consoante o disposto no Decreto n. 20.190/32”
.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para seja reconhecido
“o fundo de direito da Apelante a incidir o artigo 17 da Lei 568/99 com alteração feita pela Lei 663/2001 sobre o salário base, desde a data de
02 de setembro de 2003
, em razão da prescrição, a pretensão encontra-se óbice em
16 de dezembro de 2011
, conferindo o direito a Apelante incorporar a seu salário base o percentual inicial de 10%;

b) em razão da inexistente informação de que o adicional por antiguidade e merecimento fora revogado, tácita ou expressamente, requer seja declarada a vigência até a aposentadoria da Apelante, em sintonia com o artigo 37, caput, da CF/88 e Decreto Lei n. 4.657/42;”
(id.39446737)

Em resposta, o município apelado requer o desprovimento do recurso, sob o argumento de que os cálculos apresentados não devem prosperar em razão da correta aplicação da prescrição quinquenal, que concedeu à apelante o direito à progressão funcional somente a partir do mês de 12/2011
.
(id. nº 39446741).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Mauro Delfino César, deixa de manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id.40317958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação de origem teve como objetivo compelir o
Município de Sinop
a reconhecer a progressão funcional da servidora, ora apelante, nos termos da Lei municipal nº 568/99, com as alterações insculpidas pela Lei nº 663/2001, quitando-se a diferença salarial correspondente ao período não prescrito.

A apelante recorre exclusivamente quanto à prescrição quinquenal aplicada na sentença
,

pleiteando que seja reconhecido “
o fundo de direito a incidir no artigo 17 da Lei 568/99 com alteração feita pela Lei 663/2001 sobre o salário base, desde a data de
02 de setembro de 2003
, em razão da prescrição, a pretensão encontra-se óbice em
16 de dezembro de 2011
.”

Pela ordem, analiso a prejudicial de prescrição,

que é o fundamento do recurso de apelação, e posteriormente a remessa necessária.

Pois bem, a prescrição quinquenal foi acolhida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...)DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

A parte Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário e adicional por tempo de serviço.

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito.

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”.

(...)

Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (16/12/2016 - protocolização)..(...)”
(id. 39446733)

Como bem pontuado no ato sentencial, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações pessoais movidas em desfavor da Fazenda Pública estão sujeitas ao prazo de 05 (cinco) anos, por força dos arts. 1º e 2º do Decreto nº 20.910/1932.

Ainda, consoante o enunciado 85 da súmula do STJ,
"nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação"
, interpretação, a propósito, extraída do art. 3º do referido decreto
("quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto").

Assim, evidente que a apelante tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional a partir de 16/12/2011, marco este que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (16/12/2016).

Por outro lado, verifico que a pretensão discutida no presente apelo acerca da prescrição é outra, ou seja, por ser o adicional calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos cinco anos da distribuição da ação, o percentual do adicional em si terá início em
01/01/2002
,

quando teve início os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663/2001, tal como fixado no ato sentencial.

Sobre a hipótese especifica esta Corte já pacificou o entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO É SUFICIENTE PARA TORNAR INCONSTITUCIONAL LEI ESPECÍFICA QUE PREVÊ PAGAMENTO DE VANTAGENS A SERVIDORES – REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
– SUBMISSÃO AO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 29.910 DE 6 DE JANEIRO DE 1932 - FUNDO DO DIREITO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO - APENAS PARTE DO CRÉDITO DO SERVIDOR QUE NÃO ABARCA A AQUISIÇÃO DO ADICIONAL - INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL É DEVIDA A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI DO MUNICÍPIO Nº 663 DE 20/12/2001
– (...)

REEXAME NECESSÁRIO
- REPAROS À DATA QUE MARCA O LAPSO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- JUROS MORATÓRIOS - DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDIRÁ DESDE QUANDO CADA PARCELA DEVERIA SER PAGA - INPC - IPCA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE

(...)

Submete-se ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 29.910 de 06 de janeiro de 1932, sendo inquestionável que o fundo do direito não foi atingido pela prescrição, e sim apenas parte do crédito dos servidor, não abrangendo a aquisição do adicional, cuja incidência do percentual é devida a partir dos efeitos fixados na Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001.
(...) Sentença retificada em parte.

(N.U 0012780-27.2012.8.11.0015, APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

Nº 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

Como se vê no julgado, tem-se que foi atingida apenas parte do crédito da servidora, não a aquisição do adicional em si, logo, o cômputo do índice deve observar o período previsto em lei, mesmo que prescrito o crédito.

Em outras palavras, a incidência do percentual do adicional é devida a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001,
verbis
:

Art. 10 – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a partir
de 01/01/2002
, revogando-se as disposições em contrário.

Nessa senda, não

obstante a extinção dos créditos anteriores a
16/12/2011
, o percentual cumulativo da gratificação deve ser calculado a partir de
01/01/2002
, sendo esta a data estabelecida pela Lei do Município nº 663/2001 como início dos efeitos financeiros na remuneração dos servidores.

Logo, o apelo não merece prosperar, uma vez que a sentença aplicou devidamente a prescrição quinquenal.

Isto posto, rejeito a prejudicial de prescrição.

Dito isso, prossigo analisando a remessa necessária.

No caso, o Município de Sinop sustentou a inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001, já que instituídas sem dotação orçamentária para atender as projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, como determina o artigo 169, §1º, I, da Constituição Federal.

Quanto à arguição de inconstitucionalidade das Leis municipais nº 568/1999 e nº 663/2001, aduzidas pelo Município de Sinop, registro, por oportuno, que a questão encontra-se pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, uma vez que a iniciativa das referidas leis foi do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, II, alíneas “a” e “c”, da CRFB. Logo, do ponto de vista formal, não há que se falar em inconstitucionalidade, uma vez que respeitados os procedimentos de elaboração da norma.

Da mesma forma, não há que se falar em mácula aos aspectos materiais, pois a ausência de dotação orçamentária, por si só, não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando, apenas, a ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à previsão orçamentária.

Outrossim, os limites de despesas com pessoal, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem servir de fundamento ao Poder Público para impedir o direito dos servidores a perceberem vantagem já assegurada por lei.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE.

1
.
A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei
.
Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014;EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014.

2. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp 1.463.914/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/03/2015)
g.n.

Ainda, esta Colenda Câmara decidiu:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 83 DO STJ E 163 DO STF - SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVOE DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI - DIREITO À PROGRESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS - REDUZIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE–APELAÇÕES DESPROVIDAS.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

(.....)

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil. (TJMT RAC/RNS 61215/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 3/11/2015, Publicado no DJE 17/11/2015)
. g.n.

Dessa forma, pode-se concluir que as Leis municipais nº. 568/1999 e nº 663/2001 não são inconstitucionais, razão pela qual afasto a arguição de inconstitucionalidade.

No mérito
, extrai-se dos autos que a interessada/servidora foi admitida no quadro dos servidores públicos municipais

em 30/08/2002
, mediante aprovação em concurso público para o cargo de A
uxiliar de Serviços Gerais, Referência CE-004
, e nomeada através do Termo de Posse constante do ID nº 39446724-pág.04.

Extrai-se, também, que ajuizou ação de cobrança para resguardar seu direito à progressão funcional, amparada na Lei municipal nº 568/99 (com as alterações introduzidas pela Lei municipal nº 663/01), que, sobre o tema, dispõe o seguinte:

“
Art. 17
– Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

(...)

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.

(...)

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):

(...)

Art. 20
– Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento”

Pois bem,
in casu
, inexistem informações sobre a avaliação realizada por comissão para a obtenção de progressão.

Contudo, mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, a meu ver, não podem servir de óbice para a concessão do direito da apelada.

Isso porque a servidora interessada logrou êxito em demonstrar, durante o processo, que cumpriu as condições de tempo no exercício do cargo para almejar a progressão funcional, uma vez que foi nomeada em
30/08/2002
através do Termo de Posse constante do ID nº 39446724-pág.04.

Ademais, cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme exigido na Lei municipal nº 568/99, em seu art. 26, que prevê competir à unidade de recursos humanos organizar a relação dos servidores com direito a progressão, senão vejamos:

“Art. 26 – Até o primeiro dia útil do mês de junho de cada ano, a Unidade de Recursos Humanos organizará a relação dos servidores com data base de 30 (trinta) de junho, com direito a concorrerem à progressão e a enviará à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, acompanhada das respectivas anotações funcionais
.”

No entanto, se a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir à autora o ônus da sua omissão.

Portanto, a servidora interessada faz jus à progressão e ao recebimento dos valores não prescritos, nos termos da legislação vigente.

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença não merece reparos, eis que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, esta verba deve ser definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No que tange à liquidez da sentença, entendo que também não merece censura, pois apesar de a autora ter colacionado aos autos memórias de cálculos, é indispensável a correção dos valores por meio de liquidação, aplicando-se corretamente os índices de correção monetária e juros de mora.

Assim, mantenho o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau ao determinar sejam apurados os cálculos em liquidação de sentença, já que não se mostra viável a simples admissão do valor encontrado pela apelada.

Por fim, quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, observando-se o disposto no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e, em reexame,
retifico

em parte a sentença
para determinar que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020